Tribunal: TJDFT
Processo: 0719145-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. MUDANÇA. CARREIRA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SUPRESSÃO. DECADÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente no restabelecimento do auxílio-saúde suprimido.

2. Aduz o recorrente que o prazo para o corte do auxílio já havia transcorrido, operando-se a decadência. Narra que a concessão da aposentadoria ocorreu em 2010 e o auxílio foi suprimido em 2020. Alega, ainda, que a sentença é citra petita, sob o fundamento de que não foi enfrentada a individualidade do problema apresentado, especificamente quanto as instrucoes no 53/2007 e 64/2007-DER, que estao plenamente vigentes e nao têm qualquer vinculacao à nova carreira.

3. Cumpre esclarecer que o foco da presente controversia reside no fato ocorrido no final do ano de 2019, em que a Carreira de “Planejamento e Gestao Urbana e Regional do Distrito Federal” foi reestruturada pela Lei Distrital no 6.448/19, passando a ser denominada de “Planejamento Urbano e Infraestrutura do Distrito Federal”, tornando obrigatoria a transposicao de cargos para outra carreira do GDF.

4. O STJ entende que o prazo decadencial para administração rever o ato de aposentadoria somente tem início com a manifestação do Tribunal de Contas, uma vez que o referido ato é complexo, exigindo-se a manifestação de órgãos distintos para se aperfeiçoar. Decadência rejeitada.

5. É certo que julgador não estaria obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Preliminar de sentença citra petita rejeitada.

6. A Lei n. 6448/2019, que alterou a carreira do recorrente, dispôs:

"Art. 20 Os servidores ocupantes dos cargos das carreiras Assistência à Educação, Assistência Pública à Saúde, Atividades Culturais, Políticas Públicas e Gestão Governamental, Atividades de Trânsito, Atividades do Meio Ambiente, Gestão e Fiscalização Rodoviária, Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, Pública de Assistência Social e Apoio às Atividades Jurídicas, pertencentes às especialidades constantes no Anexo I desta Lei, passam a integrar a carreira Planejamento e Infraestrutura do Distrito Federal.

§ 2o É vedado aos servidores abrangidos por este artigo perceber qualquer parcela remuneratória, benefício e vantagem que não seja inerente à carreira de que trata esta Lei.”

7. Vale notar as instruções 53 e 64/2007, citadas pelo recorrente, não mudam a sua situação. A instrução 53 foi expressamente revogada pela instrução 64. A instrução 64 dispõe:

“Art. 10 – O auxilio indenizatorio de que trata esta Instrucao nao sera, em hipotese alguma, incorporado ao vencimento, remuneracao, proventos, pensao ou considerado vantagem para quaisquer efeitos, nem sera incluido no calculo do teto remuneratorio ou na base de incidencia para a contribuicao previdenciaria.”

“Art. 18 - Revogam-se as disposicoes em contrario, de modo especial as Instrucoes nos 51, 52 e 53, de 28 de setembro de 2007.”

8. Nesse passo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o auxílio-alimentação, destinado a cobrir despesas alusivas à alimentação do servidor em atividade não possui natureza remuneratória, mas tão somente transitória e indenizatória. Assim, escorreita a r. sentença.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.